Tribunal: STF
Processo: RHC 225208
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-25
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 769.922/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 7 anos de reclusão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA DE OFÍCIO, AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O manejo do habeas corpus antes do termo para a interposição da via de impugnação própria na causa principal consubstancia inadequada substituição ao recurso especial, motivo pelo qual não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, impetração formalizada nesses termos. Nessa conjuntura, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe 16/5/2022).



    2. Se a controvérsia somente foi ventilada "nos embargos de declaração, opostos após o julgamento da apelação, houve inovação recursal e, por tal razão, o Tribunal local não apreciou a matéria, impedindo, consequentemente, esta Corte Superior de enfrentar a pretensão lançada na impetração" (STJ, AgRg no HC 470.164/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)



    3. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.



    4. Agravo desprovido. 



    Nesta impugnação, busca a Defensoria Pública o provimento do Recurso Ordinário, para que se reconheça a ilegalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça que deixou de conhecer o habeas corpus impetrado e, no mérito, seja afastado o reconhecimento da agravante da reincidência, tendo em vista ter sido baseada em condenação atingida pela prescrição da pretensão punitiva .



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado neste recurso não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Além disso, esta CORTE já decidiu, mutatis mutandis, que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente